Tribunal: TJDFT
Processo: 0741951-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741951-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: OSNEI OKUMOTO DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo BRB BANCO DE BRASILIA S.A. contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há discussão sobre a responsabilidade civil de fornecedores de serviços ou produtos, por inclusão indevida do nome de consumidores em cadastros de proteção ao crédito, em decorrência de fraude praticada por terceiros, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1.197.929/PR (Tema 466). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 1.117.073/PR, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 12/9/2011). No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS DE FORMA DOBRADA A PARTIR DO CONHECIMENTO DA FRAUDE. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de apelações cíveis do Autor, consumidor, e do Réu, instituição financeira, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de anulação de contrato de empréstimo fraudulento, restituição dobrada dos valores descontados e indenização por danos morais. 2. Das preliminares. 2.1. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade é aferida a partir das alegações fáticas na ação. 2.2. No caso, o Autor é cliente do Banco e imputou-lhe a responsabilidade pelos prejuízos que sofreu, sob a alegação de que deixou vazar dados sigilosos, os quais chegaram ao conhecimento de golpistas que perpetraram a fraude na conta do Autor. 2.3. Logo, é patente a legitimidade passiva do Banco. 2.4. A mera coincidência de argumentos entre a petição inicial e o recurso da parte não implica em ausência de impugnação específica da sentença, sobremaneira quando o entendimento do Juízo a quo vai de encontro ao defendido pela parte e esta busca um novo debate sobre o tema na esfera recursal. 2.5. Assim, não houve violação à dialeticidade recursal. 3. Nos casos intitulados como “golpe do motoboy”, apesar da possibilidade de o consumidor desconfiar, no momento do contato pessoal com o estelionatário, do golpe que estava prestes a acontecer e de evitar os fatos subsequentes, tem-se que está devidamente comprovada a alteração repentina no padrão de consumo do Autor, o que também poderia ter sido percebido e bloqueado de pronto pelo Réu, no mínimo até confirmar com seu cliente a autoria das transações bancárias. 3.1. Somado a isso, após feita a contestação administrativa das transações e sendo de conhecimento do Réu a recorrência de golpes com o mesmo “modus operandi”, ele decidiu por manter as cobranças, causando assim prejuízo ao consumidor. 4. Diante da conduta adotada pelo Réu, deve responder pelos danos materiais causados, haja vista que os serviços prestados não ofereceram a segurança que o consumidor razoavelmente poderia esperar, nos termos do art. 14, §1o, do CDC. 4.1. O Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece, ainda, que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", reconhecendo, assim, a responsabilidade civil das instituições financeiras ante os atos praticados por terceiros em desfavor do consumidor, ainda que não tenham agido com culpa. 4.2. Cabe ao Réu o dever inafastável de oferecer segurança nas operações que comercializa e, portanto, a fraude não o exime de indenizar o consumidor em caso de danos resultantes dessas operações (arts. 14 e 17 do CDC). 4.3. Pensar o contrário resultaria em transferir todo o risco do negócio ao consumidor, o que constitui prática abusiva vedada pelo CDC. 5. No tocante ao pedido de repetição do indébito em dobro, tem-se que desde a contestação das transações feitas pelo cliente, o Réu teve ciência do golpe em questão. 5.1. Assim, a partir desse momento fica afastada a hipótese de engano justificável, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, razão pela qual é devida a restituição em dobro. 6. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 6.1. No caso em questão, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos fins do instituto. 7. Preliminares rejeitadas. Apelo do Réu conhecido e desprovido. Apelo do Autor conhecido e provido. Redistribuição dos ônus da sucumbência. Majoração dos honorários recursais, com esteio no §11 do art. 85 do CPC. Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento do aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Superior. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Por fim, determino que todas as publicações e intimações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Erik Franklin Bezerra, OAB/DF 15.978, conforme requerido em ID 61500045. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031